Tribunal: TJDFT
Processo: 0722667-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722667-38.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO DE ARRUDA OLIVEIRA APELADO: HOME ASSISTANCE LTDA D E S P A C H O O apelante ingressa com o recurso desacompanhado do preparo recursal sob o argumento de que é beneficiário da gratuidade de justiça, o que não se sustenta, vez que em nenhum momento, a benesse foi deferida. No apelo, não há pedido de concessão do benefício. Na forma do art. 1.007, §4o do CPC, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesses termos, faculto ao apelante que efetue o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ic)